Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024715-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 284.370.981-49 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), PEDRO PIO DE SOUZA - CPF: 696.377.177-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024715-40.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta: 318

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “
FALTAS INJUSTIFICADAS
” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado pel
os servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos.

A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou
moral
da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de
ação de reconhecimento de direito c/c pedido de indenização por danos morais
proposta pelos autores, policiais penais, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou os descontos por faltas injustificadas, e, em seguida condenar o demandado ao reembolso dos valores descontados, incluindo o pagamento de indenização por danos morais.

Foi proferida sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do ato administrativo, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao reembolso dos valores descontados.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

O Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade dos descontos salariais dos autores em razão de não terem efetivamente comprovado a não participação no movimento grevista declarado ilegal por este Tribunal de Justiça

Já os autores recorrem pugnando pelo
arbitramento dos danos morais
.

Parecer do Ministério Público no ID 164769152, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir a legalidade dos descontos realizados pelo demandando nos holerites de dezembro de 2021 dos autores, policiais penais, por supostas faltas injustificadas em razão de terem participado do movimento grevista.

Dos autos, verifica-se que os autores plantonistas
não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021 e janeiro/2022, conforme folha ponto e escala de plantão.

Assim, tendo os autores se desincumbido do ônus da prova acerca do desconto indevido de faltas, de modo que,
esses valores devem ser restituídos
.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO NÃO ACOLHIDA. POLICIAL PENAL EM REGIME DE PLANTÃO.
DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO
. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se restou demonstrado que a autora prestou serviços de Técnica de Enfermagem em caráter emergencial no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no período de retomada deste em razão de desistência da gestão pela OSS anteriormente contratada, deve ser realizado o pagamento das verbas salarias pelos serviços prestados pela autora. Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

(TJ-MT 10011708520228110050 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

Ademais, a retenção do pagamento por dia laborado, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público.

Entretanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, sabe-se que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese os descontos indevidos por parte do recorrente, para a configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procederam os autores, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Da análise dos autos, não há qualquer indício de que
, em razão dos descontos indevidos, os autores passaram por necessidades financeiras, a ponto de ter gerado lesão à personalidade, máxime a parte substancial da renda, ora quitada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO NÃO ACOLHIDA.
POLICIAL

PENAL
EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “
FALTAS

INJUSTIFICADAS
”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos o Servidor Público passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

(N.U 1043427-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS PENAIS – DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LABOR – CONDUTA ILÍCITA –
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1024652-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos nos holerites dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio dos documentos juntados na inicial, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, são indevidos e devem ser restituídos.

3. Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

(...)

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1007417-90.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de condenar o Estado Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno

os autores
ao pagamento das custas processuais, bem como,
todos os recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (arts. 86 do CPC e 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em relação à parte autora ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023